Tribunal: TCU
Processo: 002.084/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor da empresa Ray Beatriz Alves Pereira  ME Produções e de sua presidente, a Sra. Ray Beatriz Alves Pereira (gestão: desde 28/6/2004, cf. peça 86), em virtude da não consecução dos objetivos pactuados para a execução do projeto cultural Show para Gravação do CD/DVD da Cantora Viviane Alves (PRONAC no 07-11437), no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC) , com base no §1o do art. 18 e no art. 26, da Lei 8.313/1991

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor da empresa Ray Beatriz Alves Pereira - ME Produções e de sua presidente, a Sra. Ray Beatriz Alves Pereira, em virtude da não consecução dos objetivos pactuados para a execução do projeto cultural "Show para Gravação do CD/DVD da Cantora Viviane Alves" (PRONAC 07-11437), no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), com base no §1o do art. 18 e no art. 26, da Lei 8.313/1991; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revéis a empresa Ray Beatriz Alves Pereira - ME Produções e a Sra. Ray Beatriz Alves Pereira; 9.2. julgar irregulares as contas da empresa Ray Beatriz Alves Pereira - ME Produções e da Sra. Ray Beatriz Alves Pereira, condenando-as ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar da data indicada até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Valores R$ Datas 200.000,00 14/9/2010 100.000,00 21/10/2011 25.000,00 08/12/2011 75.000,00 15/12/2011 100.000,00 25/9/2012 100,000,00 07/11/2012 100.000,00 22/11/2012 75.000,00 20/12/2012 9.3. aplicar, individualmente, à empresa Ray Beatriz Alves Pereira - ME Produções e à Sra. Ray Beatriz Alves Pereira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e aos demais interessados, bem como ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para ajuizamento das ações que entender cabíveis.